Tribunal: TJDFT
Processo: 0729724-30.2019.8.07.0015
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PROTESTO. DUPLICATA VIRTUAL POR INDICAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AUSÊNCIA. ORIGEM DA DÍVIDA E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DOCUMENTAÇÃO. APRESENTAÇÃO. DEVER DE GUARDA E EXIBIÇÃO.
I. Pela teoria da asserção, a análise da presença ou não das condições da ação deve ser feita à luz das afirmações do demandante contidas em sua petição inicial. Dessa forma, o que importa é afirmação do autor, e não a correspondência entre a afirmação e a realidade, que já seria caso de improcedência do pedido e não de carência da ação.
II. Rejeita-se a alegação de nulidade da sentença quando se verifica que de seu conteúdo que respeita fielmente o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, e no art. 489, II, do Código de Processo Civil, bem como declina, em correlação com os pedidos da inicial, as razões de decidir, não se enquadrando na hipótese vedada pelo art. 492 do CPC.
III. Quando a parte alude no processo a documento ou coisa com o intuito de constituir prova, passa a ter o dever processual de exibi-los em juízo, não admitindo o magistrado a recusa (art. 399, II, do CPC).
IV. A indicação a protesto das duplicatas mercantis por meio magnético ou de gravação eletrônica de dados encontra amparo no artigo 8o, § 1o, da Lei no 9.492/97, com a redação dada pela Lei no 13.775/2018, sendo de inteira responsabilidade do apresentante e do sacador a comprovação dos dados fornecidos, devendo os documentos originais comprobatórios da causa de saque e da efetiva prestação dos serviços correspondentes ser mantidos em poder deles e exibidos quando requerido em juízo.
V. Negou-se provimento a ambos os recursos.